Tribunal: TJDFT
Processo: 0700339-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700339-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEBERTH NUNES GUALBERTO DE SOUZA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Autor Heberth Nunes Gualberto de Souza, contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor da Fundação Brasileira de Educação – Fubrae, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com o objetivo de antecipar o conteúdo programático e realizar as provas necessárias para a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, a fim de poder efetivar a matrícula no curso de Psicologia do Uniceub, para o qual foi aprovado no vestibular, in verbis: “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por HEBERTH NUNES GUALBERTO DE SOUZA em desfavor de FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE, ambos qualificados no processo. Afirma o autor que foi aprovado no vestibular do UNICEUB para o curso de Psicologia/Formação de Psicólogo. Sustenta que ainda não concluiu o ensino médio, estando matriculado na instituição do requerido desde 07/02/2019 no EJA - Educação de Jovens e Adultos. Aduz que, ante a aprovação no vestibular, solicitou à parte requerida a antecipação do conteúdo programático necessário à conclusão do ensino médio. Alega que seu pedido foi indeferido pelo requerido sob a alegação de que o autor só cursos, até o momento, 2 dos 3 semestres necessários para conclusão do EJA. Narra que não se mostra razoável que lhe seja vedada a conclusão do ensino médio pelo fato de restarem apenas 06 meses de conteúdo programático a ser ministrado. Requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida antecipe o conteúdo programático a aplique as avaliações necessárias para que o requerente conclua o ensino médio, e após concluído, expeça o diploma. Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que a razão não assiste ao autor neste momento. A Lei n° 9.394/1996 permite a instituição de educação em regime especial àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade própria: “Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria.” Por outro lado, a Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação estabeleceu Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) nos aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos cursos e exames de EJA, à certificação nos exames de EJA, à Educação de Jovens e Adultos desenvolvida por meio da Educação a Distância (EAD). Assim dispõe o artigo 9o da referida Resolução: Art. 9o Os cursos de EJA desenvolvidos por meio da EAD, como reconhecimento do ambiente virtual como espaço de aprendizagem, serão restritos ao segundo segmento do Ensino Fundamental e ao Ensino Médio, com as seguintes características: I - a duração mínima dos cursos de EJA, desenvolvidos por meio da EAD, será de 1.600 (mil e seiscentas) horas, nos anos finais do Ensino Fundamental, e de 1.200 (mil e duzentas) horas, no Ensino Médio; O que visa a norma é a propiciar ao estudante o melhor desempenho nos seus estudos, evitando que sejam queimadas etapas na vida estudantil, o que prejudicará o indivíduo na vida profissional e pessoal. O objetivo a ser alcançado com o estudo é a formação da pessoa e não a aprovação a qualquer custo nas matérias cursadas. O acolhimento da tese defendida pelo autor tornará inócuo qualquer tipo de exame no correr do ano para fins de aprovação, bastando a realização de um curso de férias para que se alcance a etapa seguinte, premiando, assim, o descaso ou despreparo durante o curso, contribuindo de forma extremamente negativa para a formação escolar, uma vez que o aluno sempre poderá alcançar aprovação, sem que tenha que se esforçar como os demais alunos. Trata-se, em verdade, da defesa da regra do menor esforço. Destaque-se que o autor já se encontra cursando o ensino médio em regime especial, com duração inferior ao curso regular. Imperioso ressaltar que o simples fato de ter sido aprovado em vestibular não torna o autor automaticamente apto a obter o certificado de conclusão de ensino médio. Para se excepcionar a regra, permitindo a antecipação das etapas da vida escolar, necessário que seja demonstrado que o aluno possui capacidade intelectual/cognitiva sensivelmente superior à media, de modo que sua permanência no ensino médio seja mais prejudicial ao seu desenvolvimento do que seu ingresso antecipado no ensino superior. Entretanto, em análise perfunctória, não se vislumbra a ocorrência de tal hipótese no presente caso. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. (...)” O Autor/Agravante alega, em síntese, que está matriculado na Escola CETEB desde 07/02/2019 e que, com sua recente aprovação no vestibular do Uniceub para o curso de Psicologia, já efetuou o pagamento da matrícula no Centro Universitário (ID 53210338 - Pág. 4 do processo originário no 0700377-57.2020.8.07.0001), tendo até o dia 03/02/2020 para entregar o certificado de conclusão do ensino médio que a Ré se recursa a emitir em razão de ele ter cursado apenas 2 dos 3 semestres exigidos. Afirma que a exigência do cumprimento de carga horária mínima 1.200h na Educação de Jovens e Adultos – EJA, prevista na Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação – CNE, extrapola dos ditames da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/96). É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC/15, o relator pode deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso, todavia, não vislumbro a plausibilidade do direito, uma vez que a exigência de carga horária mínima de 1.200h prevista na Resolução CNE/CEB no 03/2010 está de acordo com a própria sistemática de Educação para Jovens e Adultos (EJA), que busca garantir que o estudante, já prejudicado por não ter tido a possibilidade de cursar o ensino médio regular, adquira conhecimentos mínimos para a conclusão do curso supletivo. No mesmo sentido, é o teor da Resolução no 1, de 18 de dezembro de 2018, do Conselho de Educação do DF, que revogou a Resolução CEDF no 01/2012 (com redação semelhante), in verbis: “Art. 63. Os cursos da Educação de Jovens e Adultos presenciais e a distância, com objetivo de recuperar estudos dos Ensinos Fundamental e Médio, devem cumprir, no mínimo: (...) II - 1.200 (mil e duzentas) horas para o Ensino Médio.” Confira-se, ainda, os seguintes precedentes desta E. Corte: "(...) 1 - O curso supletivo, disciplinado nos artigos 37 e 38 da LDB, consistente na concentração de conteúdo em menor espaço de tempo, é destinado aos jovens e adultos que não tiveram acesso ou não puderam continuar o ensino fundamental ou o médio, não podendo servir de mero sucedâneo ao normal desenvolvimento dos cursos seriados. 2 - A Resolução no 01/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal, estabelece a duração, no mínimo, de 1.200 (mil e duzentas) horas distribuídas em 18 (dezoito) meses para a conclusão do ensino médio (inciso III do art. 33), sendo, portanto, 06 meses para etapa do ensino médio, com a carga horária mínima de 400 horas. Assim, inviável a efetivação de matrícula de aluno em curso supletivo voltado à formação de jovens e adultos, com a realização antecipada de exames necessários à obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, sem o cumprimento da carga horária mínima exigida, para o fim de matricular-se em curso de instituição de ensino superior particular no qual obtivera aprovação em vestibular, ainda que seja o aluno maior de 18 (dezoito) anos. (...)" (Acórdão 1219286, 07151167220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. A educação de jovens e adultos, por sua vez, é um importante mecanismo de inclusão de pessoas que, por qualquer motivo, não conseguiram cursar na idade própria as séries previstas nos currículos do ciclo básico. Sua função é recolocar aquele que ficou fora do sistema de ensino regular em pé de igualdade com os demais alunos de sua faixa etária. 2. Esta Egrégia Corte de Justiça pacificou sua jurisprudência em sentido contrário, entendendo ser incabível obstar o ingresso de aluno menor de 18 (dezoito) anos em curso universitário, pautando-se, unicamente, no critério idade. Assim, reiteradamente, tenho curvado-me a esse entedimento. 3. Contudo, no caso em análise, não se discute a questão da idade, mas o agravante cursava o ensino médio em instituição de aprendizagem acelerada sem reconhecimento do Ministério da Educação, quando pretendeu realizar apenas as avaliações de aprendizagem no curso supletivo sem cumprir a carga horária mínima de 1.200 horas para o ensino médio como previsto na Resolução no 01/2012 do Conselho de Educação do DF. (...)” (Acórdão 937901, 20150020333527AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/4/2016, publicado no DJE: 6/5/2016. Pág.: 125-141) “(...) 2. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação condiciona a matrícula em curso supletivo à idade mínima de 18 anos e à falta de acesso ou oportunidade de estudo na faixa etária própria, não podendo esse tipo de ensino ser desvirtuado para abreviar o ensino médio a fim de ingressar em curso superior. 3. A emancipação não permite o suprimento do requisito etário constante na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e na Resolução no01/2012 da CEDF para fins de matrícula em curso supletivo. 3. A Resolução no1/2012 do CEDF impõe a duração ao curso de educação de jovens e adultos de 1.200 horas, de forma que é impossível submeter-se apenas ao exame final com o escopo de antecipar a expedição do certificado de conclusão do ensino médio, olvidando a carga horária exigida. (...)” (Acórdão 850005, 20140020154793AGI, Relator: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/2/2015, publicado no DJE: 24/2/2015. Pág.: 227) “(...) 1. A recusa em proceder à matrícula em estabelecimento de ensino privado, para a realização de exames e obtenção de certificado de conclusão do ensino médio, não padece de qualquer ilegalidade, posto que em observância as disposições legais do art. 33, III, da Resolução 01/2012 do Conselho de Educação do Distrito Federal, da Recomendação n. 4/2012 - PROEDUC e da Resolução n. 3/2010 do CEB/CNE. (...)” (Acórdão n. 693363, 20130020049260AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2013, Publicado no DJE: 16/07/2013. Pág.: 92) Além disso, ao contrário dos demais casos em que os estudantes que pleiteiam avanço escolar frequentam o ensino médio regular, o Autor/Agravante vem cursando todo o ensino médio na EJA, que já conta com duração reduzida, sendo razoável que se submeta ao cumprimento da carga horária prevista. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator